Tribunal: TJES
Processo: 0000118-13.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-13.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALZERINO DOS SANTOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000118-13.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALZERINO DOS SANTOS SANTOS

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 8
(OITO)
ANOS ENTRE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO E O JULGAMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. 2. MÉRITO RECURSAL. PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/1997). O apelante busca a reforma da decisão para fins de condenação. Em contrarrazões, a defesa arguiu a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal considerando a pena máxima em abstrato e a inexistência de marcos interruptivos após a retomada do curso processual; (II) definir se o recurso ministerial resta prejudicado em face do reconhecimento da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício ou mediante provocação em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61, do Código de Processo Penal. No caso, o crime tipificado no art. 306, do CTB, possui pena máxima de 3 (três) anos, o que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.
4.
O curso prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia em 29/02/2012 e, após período de suspensão (art. 366, do CPP), retomou seu curso em 31/05/2017. A sentença proferida em primeiro grau foi absolutória, natureza jurídica que não possui o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, conforme o rol taxativo do art. 117, do Código Penal e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.
Considerando que entre a retomada do curso do prazo (31/05/2017) e a presente data transcorreram mais de 8 (oito) anos sem a ocorrência de novos marcos interruptivos, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (em abstrato). Por se tratar de questão prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição impede o exame das razões recursais formuladas pelo órgão ministerial.

6.
Declarada extinta a punibilidade pela prescrição e julgado prejudicado o recurso ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV, art. 109, IV, e art. 117; Código de Processo Penal, art. 61 e art. 366; Lei nº 9.503/1997, art. 306.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação n. 0014205-51.2013.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13.12.2017. TJSP, ACr 0009914-88.2017.8.26.0068, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 25.05.2023.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, ACOLHER a prejudicial de mérito arguida pela defesa e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, DECLARANDO extinta a punibilidade do recorrido ALZERINO DOS SANTOS SANTOS, referente a conduta do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000118-13.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALZERINO DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Serra (fls. 138/140 – ID nº 16641925), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, absolveu o réu
ALZERINO DOS SANTOS SANTOS
pela prática da conduta descrita no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Ao apresentar suas razões (fls. 144-v/146-v - ID nº 16641925), o representante ministerial requer a reforma da sentença, para promover a condenação do réu no delito imputado na denúncia (art. 306, Lei nº 9.503/1997).

Nas contrarrazões colacionadas em ID nº 16641928, a defesa postula pelo conhecimento e pela declaração da extinção da punibilidade do réu pela configuração da prescrição (arts. 107, IV e art. 109, IV, CP).

Pois bem.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso ministerial interposto, é imperiosa a necessidade de apreciar a prejudicial de mérito arguida pela defesa, quanto à configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do CP, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

No caso em análise, estamos diante de hipótese que se refere especificamente à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, calculada em abstrato antes de transitar em julgado a sentença, de acordo com os prazos previstos pelo artigo 109, do Código Penal, e considerando os marcos interruptivos constantes no artigo 117, também do CP. Senão, vejamos o teor deste dispositivo legal:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117.
O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que o primeiro marco interruptivo da prescrição se operou por meio do recebimento da denúncia, cuja decisão restou proferida em 29 de fevereiro de 2012 (fl. 37 – ID nº
16641925
).

Posteriormente, em razão do réu se encontrar em local incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital e proferida decisão na data de 14 de agosto de 2013, suspendendo o curso do processo e do prazo prescricional (art. 366, CPP).

Por meio do despacho de fl. 57 (ID nº
16641925
), prolatado em 31 de maio de 2017, o julgador declarou retomada a marcha processual e o curso da prescrição, tendo em vista a prisão do réu.

Diante disso, levando-se me conta a pena abstrata do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, alcança penalidade máxima de 03 (três) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional do crime se perfaz pelo decurso de 08 (oito) anos sem interrupção e/ou suspensão (art. 109, IV, CP).

Somado a isso, tendo sido proferida sentença absolutória às fls. 138/140, referido pronunciamento judicial não tem o condão de interromper o curso da prescrição, iniciando a sua contagem no presente processo a partir do despacho de fl. 57 (ID nº
16641925
),
datado de
31 de maio de 2017.

Acerca do tema, assentando o entendimento de que a sentença absolutória
não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no direito penal, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
Sentença absolutória. Decisão que não interrompe o lapso prescricional.
Decurso de mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente. Prescrição da pretensão punitiva, com base no máximo da pena em abstrato. Ocorrência. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicado o recurso do Assistente da Acusação. (TJSP; ACr 0009914-88.2017.8.26.0068; Ac. 16790200; Barueri; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 25/05/2023; DJESP 20/06/2023; Pág. 2362).

APELAÇÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO APELO. DIREÇÃO INABILITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. Se entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento deste recurso (pois
a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional
) transcorrer o lapso prescricional regulado pela pena máxima abstratamente cominada ao delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, resta prescrita a pretensão punitiva estatal e é imperioso decretar a extinção da punibilidade do acusado. Se não houver prova segura da destinação mercantil do entorpecente apreendido e se for reconhecida a possibilidade de subsunção da conduta a um tipo penal de menor potencial ofensivo (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06), é necessário o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal. (TJMG; APCR 0078579-69.2017.8.13.0699; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 30/05/2023; DJEMG 07/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 38 E 60 DA LEI 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 60 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS ARGUIDA PELA PROCURADORIA. PRECRIÇÃO DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL OMISSO QUANTO AOS DANOS À FLORA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TERMO "FLORESTA" CONTIDO NO TIPO PENAL DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESTRITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEMANDARIA UM JUÍZO SÓLIDO. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR. 1. Conforme exposto pela Douta Procuradoria, a pena máxima estabelecida no preceito normativo secundário do tipo penal contido no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de 06 (seis) meses de detenção, de forma que o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é o de 03 (três) anos, consoante disposto no artigo 109, VI, do Código Penal. 2. Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em 17/09/2013, não sobrevindo qualquer outro marco interruptivo da prescrição, resta, pois, fulminado o exercício do jus puniendi estatal, uma vez que já se passaram mais de três anos até a presente data. 3.
A sentença absolutória não é apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal
. 4. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do delito previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. No mérito: 1. Observo que no campo de preenchimento V, Flora, do Boletim de Ocorrência Ambiental que deu origem a presente ação penal, não há qualquer marcação apta a atestar danos contra a flora, registro do tamanho da área danificada pela sua atividade ilegal, ou qualquer outra informação referente a tal infração. 2. Verifico ainda, que não foram juntados aos autos qualquer prova testemunhal apta a comprovar os mencionados danos, eis que não foram colhidas em sede policial, e em juízo, o Policial Militar Ambiental responsável pela lavratura do auto declarou expressamente não se recordar dos fatos. 3. O entendimento jurisprudencial considera que a interpretação do termo floresta, constante no tipo penal do artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, deve ser realizada de forma restritiva. Isso porque, eventual ampliação apta a abranger outras formações vegetais violaria o princípio da legalidade estrita, eis que configuraria analogia in malam partem. 4. A prolação de um Decreto condenatório exige a formação de um juízo sólido, inquestionável e insofismável acerca da existência do fato, da sua autoria, bem como dos demais elementos constitutivos do crime. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0014205-51.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/12/2017; DJES 18/12/2017).

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que, entre a data do d
espacho de fl. 57 (ID nº
16641925
)
, de
31 de maio de 2017
, até a presente data, houve o decurso de prazo superior a 08 (oito) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim,
ACOLHO
a prejudicial de mérito arguida pela defesa e reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal,
DECLAR
ANDO
extinta a punibilidade do recorrido
ALZERINO DOS SANTOS SANTOS,
referente a conduta do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Consequentemente, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, por efeito de consumação do lapso prescricional, tenho que resta prejudicada análise do mérito do recurso interposto pelo
p
arquet
, na medida em que, conforme fundamentado, a prescrição, instituto de direito material, constitui questão prejudicial ao mérito, impedindo seu exame pelo julgador.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)